Tribunal: STF
Processo: ARE 1031810
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATO SUPERVENIENTE À DECISÃO RECORRIDA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DA ADI 2.332/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.



    II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Não há falar em preclusão temporal, uma vez que o julgamento da ADI 2.332/DF ocorreu em momento posterior à interposição do recurso extraordinário, não incidindo a Súmula/STF 283.



    IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir o óbice da Súmula 283/STF como fundamento do acórdão embargado.